Tribunal: TJES
Processo: 5030249-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030249-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN RODRIGO ALVES PAULO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NÃO
TRANSFER
ÊNCIA
DO VALOR DEPOSITADO PARA OUTRA CONTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO.

INEXISTÊNCIA DE

DANO
MORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
E PARTE
. 1.
F
icou caracterizado no
s
autos que
o apelante estava impossibilitado de movimentar sua conta, mesmo com a existência de valores, conforme trazido na própria contestação, fato este que coadunou com a tese inicial.
2.

Portanto, conclui-se que haviam valores a mais do que aquele restituído por razão do deferimento da medida liminar, conduzindo ao fato
de
não
restar
cumprida, sobretudo porque inexiste prova produzida pela instituição bancária neste sentido, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório.
3.

O
mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar o abalo alegado, sobretudo quan
d
o ausentes eventos que extrapolem o simples
dissabor pelo
descumprimento do contrato.
4.

Em observância ao art. 85, § 8º do CPC e
a
orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (
TEMA
nº 1.076), atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
diante do ínfimo o proveito econômico
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030249-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN RODRIGO ALVES PAULO

Advogados do(a) APELANTE: RHAFAEL COSTA DE BORBA - SC30349, RAUL FAUST DE LUCA - SC42795
APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença
ID nº 6031720,
integrada pela Decisão de ID 6031731,

proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da
11
ª Vara Cível de Vitória, ES, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para
condenar
o
requerido, ora apela
do
,
à obrigação de restituir a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora
a taxa SELIC,
ainda confirmou a tutela de urgência ao seu tempo deferida;
e julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento da conta e de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais
,
o apelante
alega, em síntese:
i)

do descumprimento
d
a
tutela de urgência;
ii)

da existência dos danos morais;
i
ii
)

que
os honorários sucumbenciais são ínfimos e devem ser
arbitrados
por equidade.

P
ois bem.

Consta dos autos que
o requerente, ora apelante, era
correntista
da instituição financeira requerida, ora apelada,

utilizando-se dos
s
erviços de cartão de crédito e débito.

O apelante narra
que fez o pagamento d
a
fatura em atraso
em 03 de dezembro de 2021
e logo após,
em
10
de dezembro de 2021
a instituição bloqueou a sua conta
.

Alega que após o bloqueio, não obtinha mais
acesso a conta
e que ainda possuía saldo de
aproximadamente
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mas
que ao entrar em contato com a instituição, a mesma negou o desbloqueio
alegando
que transferiria o saldo restante para outra conta
que ele possuísse
,
o que não ocorreu.

P
or este motivo, ingressou com a
presente
ação
com
pedido liminar a fim de obrigar a instituição a reestabelecer a conta bancária em até 24 h
oras
.
Em seguida
,
foi proferida
decisão deferi
ndo parcialmente a tutela

em 12 de janeiro de 2022
para determinar que a instituição transferisse o saldo existente em conta,
sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)
em caso de
descumprimento
- ID nº 6031697.

A
pós a decisão,
o
requerid
o,
ora apelad
o
acostou aos autos
(
ID nº 6031701
)

comprovante de transação
realizada
na data de
29 de dezembro de 2021
,
no valor de R$ 0,32 (trinta e dois centavos),
o qual não pode ser considerado como cumprimento da decisão,
pois sequer reflete o valor da pretensão
autoral e tampouco o que constou n
a decisão liminar
.

Na realidade, ficou caracterizado no
s
autos que
o apelante estava impossibilitado de movimentar sua conta, mesmo com a existência de valores, conforme trazido na própria contestação, fato este que coadunou com a tese inicial.

Portanto, conclui-se que haviam valores a mais do que aquele restituído por razão do deferimento da medida liminar, conduzindo ao fato
de
não
restar
cumprida, sobretudo porque inexiste prova produzida pela instituição bancária neste sentido, não se desincumbindo, assim, do seu ônus probatório.

N
a realidade é possível aferir que a obrigação
somente
foi
efetivamente
cumprida após a prolação da sentença,
em
08
de fevereiro de
2023
,
conforme comprovante colacionado através da petição ID 6031724
.

Assim,
não se pode perder de vista o caráter coercitivo das
astreintes
, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que
possíveis
reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional.

N
as palavras do e. Min. Herman Benjamin,
se começarmos a ampliar nossa jurisprudência para olhar o valor final e não o valor da multa, estaremos estimulando, como é o caso, as empre
sas
e réus a não cumprirem com decisões judiciais, inclusive em casos de saúde.

Portanto, caracterizado o descumprimento
da obrigação de restituir os valores constantes em conta do recorrente
.

Em relação ao dano moral,
restou assim
destacado na r. sentença:

“
...o bloqueio indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista, o que não ocorreu na hipótese (AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.).

Dessa forma, escorreita a sentença
,
notadamente porque
o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar o abalo alegado, sobretudo quan
d
o ausentes eventos que extrapolem o simples
dissabor pelo
descumprimento do contrato:

Consoante entendimento do c. STJ, a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (RESP 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Por fim, q
uanto aos honorários sucumbenciais, e
xtrai-se da redação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Portanto, considerando que o proveito econômico
(10% sobre R$ 1.000,00)
é ínfimo, não pode os honorários advocatícios serem calculados sobre esta base de cálculo
,
devendo ser

fixada mediante apreciação equitativa
.

Desta feita, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL
provimento,
para
reconhecer o
descumprimento da obrigação de restituir os valores constantes em conta, bem como
fixar os honorários advocatícios
de
sucumbência, por
equidade
,
em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões